Tribunal: TJMT
Processo: 1003865-87.2021.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003865-87.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GABRIEL SANTOS PONTES - CPF: 020.574.366-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN MICHEL MARMET - CPF: 011.732.681-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS DE AMORIM GONCALVES - CPF: 096.703.371-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RÉU PRESO NA POSSE DE
RES FURTIVA
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado, previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e corrupção de menor, artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, em concurso formal, com imposição de pena privativa de liberdade inicialmente em regime aberto, posteriormente substituída por restritiva de direitos, e aplicação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do furto qualificado restou amplamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial, auto de avaliação e apreensão da res furtiva.

4.

A autoria do delito está cabalmente demonstrada pela posse da
res furtiva
em poder do acusado, corroborada pelo depoimento da vítima, testemunhas e policiais militares, autorizando a inversão do ônus da prova, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.

5.

A negativa de autoria do apelante não se sustenta, pois não desconstitui o conjunto probatório robusto e coerente coligido nos autos.

6.

O crime de corrupção de menor configura-se pela mera prática conjunta do delito com adolescente, independentemente da comprovação da efetiva corrupção, nos termos da Súmula nº 500 do STJ.

7.

O recurso não merece provimento, mantendo-se a condenação por furto qualificado e corrupção de menor, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A posse injustificada da
res furtiva
e demais provas materiais e testemunhas dos autos legitimam a presunção da autoria no furto qualificado, cabendo ao acusado provar a licitude da posse.

2.

O crime de corrupção de menor se consuma com a prática conjunta do delito com adolescente, dispensando a prova da efetiva corrupção.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, §§ 1º e 4º, incs. I, II e IV; Código de Processo Penal, art. 156; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Súmula 500 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 500; TJ-MT, Apelação Criminal nº 0011432-74.2019.8.11.0064, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Gabriel Santos Pontes
, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal (
furto qualificado
) e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990 (
corrupção de menor
), em concurso formal, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa.

A defesa técnica do apelante, nas razões recursais no id. 274572909, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, afirmando inexistirem elementos que comprovem sua participação no furto e tampouco a prática do crime de corrupção de menor, pugnando, por conseguinte, pela
absolvição
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões no id 274572911, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do apelo, defendendo a manutenção da sentença condenatória, ante a robustez do conjunto probatório.

Por fim, o parecer em id. 282028370, da lavra do douto
Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, conforme entendimento assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – RÉU FLAGRADO EM POSSE DA RES FURTIVA – PRESUNÇÃO DE AUTORIA PROVOCADA PELA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – SÚMULA Nº 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025